Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INCISO III, DO CDC). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA (ART. 30 DO CDC). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VETOR DE INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (ART. 113, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL). DIÁLOGO DAS FONTES.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. A informação clara e adequada é um direito básico do consumidor, a qual deve ser fornecida sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC).
3. Pelo princípio da vinculação à oferta “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado” (art. 30 do CDC).
4. No caso em tela, observa-se que a Recorrente se restringe a sustentar que atua tão somente como mera intermediadora do contrato de compra e venda, tese que não se sustenta, já que mediante a transação, que é realizada diretamente em seu sítio eletrônico, a Recorrente inclusive oferta “milhas aéreas” que poderão ser utilizadas posteriormente em seu programa de milhagem.
5. A Lei n.o 13.874/2018 instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e, dentre outras coisas, alterou o Código Civil e estabeleceu que na interpretação dos negócios jurídicos deve-se observar a boa-fé (art. 113, §1o, inciso III, do Código Civil), a qual deve ser considerada, igualmente, nos contratos consumeristas (teoria do diálogo das fontes).
6. O princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato). Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Necessidade de cumprimento da oferta nos exatos termos apresentados à consumidora, sob pena de cristalina violação à legislação de consumo.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.